Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-12.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no: 1000382-12.2021.811.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: Banco Bradesco S.A.
Impetrado: Dr. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cáceres – MT.
Litisconsorte: Antonieta Freitas Garcia
Vistos etc.
A instituição financeira Impetrante insurge contra a decisão prolatada em 05/05/2021, no processo 1002427-20.2021.8.11.0006., onde houve determinação de promover da exclusão da inscrição do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, referente à negativação no valor de R$ 3.594,87, inserida pela empresa CREFISA S/A. CRED. FINANC.INVESTIMENTO, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado a R$ 15.000,00.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Verifico que a ação foi ajuizada pela autora, ora litisconsorte, contra a empresa CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e o BANCO BRADESCO S.A, ora Impetrante.
Observo que a decisão judicial que concedeu a liminar não esclarece qual a empresa Requerida que deve promover a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa.
No caso, a negativação do nome da autora, ora litisconsorte, nos órgãos de proteção ao crédito foi inserida pela empresa CREFISA S/A. CRED. FINANC. INVESTIMENTO, assim, em tese, não teria como o Impetrante, Banco Bradesco, cumprir a decisão judicial, pois somente quem inseriu pode excluir.
Assim, tendo em vista que a liminar não esclarece que deve proceder a baixa da negativação, pois é genérica, e que o Banco Bradesco, por não ter inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, não poderia promover a exclusão, entendo que deve ser concedida a liminar, em relação banco Impetrante.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar e suspendo os efeitos da decisão objeto deste Mandado de Segurança, em relação ao Impetrante.
Notifique-se a Impetrada sobre o teor desta decisão, e prestar as informações que entender necessárias.
Cite-se o litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, encaminhe concluso. Desnecessário conceder vistas ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 02 de junho de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator